Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-31.2025.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000457-31.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINA DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 340.000.891-53 (APELANTE), MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL - CNPJ: 41.001.558/0001-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada em face da AP BRASIL – ASSOCIAÇÃO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica, condenou a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado e proporcional aos danos sofridos pela autora, pessoa idosa de 71 anos, aposentada por incapacidade permanente, que teve seu benefício previdenciário de natureza alimentar objeto de descontos indevidos por 12 meses consecutivos, totalizando R$ 596,75, sem qualquer autorização ou conhecimento de sua parte.

II. Razões de decidir

3. A configuração do dano moral restou incontroversa, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do abalo anímico sofrido pela vítima.

4. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições pessoais das partes, a extensão do dano, a repercussão da conduta ilícita e a dupla finalidade da indenização: compensatória à vítima e punitivo-pedagógica ao ofensor.

5. As circunstâncias específicas do caso revelam elementos agravantes que justificam a majoração da indenização: a condição de vulnerabilidade da autora (pessoa idosa, aposentada por incapacidade permanente), a natureza alimentar do benefício atingido, a quantidade de descontos realizados (12 parcelas mensais) e a ausência de resposta adequada da requerida às tentativas de solução administrativa.

6. A majoração para R$ 5.000,00 atende adequadamente à dupla finalidade da responsabilidade civil, compensando o abalo sofrido pela vítima vulnerável e desestimulando a reiteração de condutas ilícitas, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável configuram dano moral presumido, justificando indenização compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. O quantum indenizatório deve considerar as circunstâncias específicas do caso, incluindo a vulnerabilidade da vítima, a natureza alimentar da verba atingida e a quantidade de descontos realizados, observando os precedentes jurisprudenciais em casos análogos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, III, 14 e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AC: 10367703220198260576, Rel. J.B. Paula Lima, j. 21/06/2022; TJMT, N.U 1003161-53.2021.8.11.0011, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26/08/2025; TJMT, N.U 1000112-48.2025.8.11.0048, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 02/10/2025; TJMT, N.U 1013611-65.2024.8.11.0006, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARINA DE OLIVEIRA BARBOSA
em face da

sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito por cobrança indevida e indenização por dano moral
, ajuizada em face da
AP BRASIL – ASSOCIAÇÃO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
, objetivando a reforma parcial da sentença que julgou
procedentes os pedidos iniciais
, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes no tocante ao desconto identificado como
“CONTRIB. AP BRASIL SAC 08005915092”
. Condenou a requerida à
restituição em dobro
dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de
indenização por dano moral
, arbitrada no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

A apelante insurge-se contra o quantum indenizatório, por entender que o valor fixado a título de danos morais mostra-se insuficiente, desproporcional e incompatível com a extensão dos danos sofridos, não atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensatória à vítima e punitiva à parte ofensora.

Aduz, ainda, que a vulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa, aposentada e dependente exclusivamente de seu benefício previdenciário, aliada à conduta ilícita da parte requerida e ao enriquecimento indevido decorrente dos descontos realizados, justificam a majoração do valor da indenização para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à função punitivo-pedagógica da responsabilidade civil.

A parte apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

Foi certificado que a apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (Id. 319265855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
MARINA DE OLIVEIRA BARBOSA
em face da

sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito por cobrança indevida e indenização por dano moral
, ajuizada em face da
AP BRASIL – ASSOCIAÇÃO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
, objetivando a reforma parcial da sentença que julgou
procedentes os pedidos iniciais
, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes no tocante ao desconto identificado como
“CONTRIB. AP BRASIL SAC 08005915092”
. Condenou a requerida à
restituição em dobro
dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de
indenização por dano moral
, arbitrada no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme se depreende dos autos, a autora, pessoa idosa, com 71 anos de idade, aposentada por incapacidade permanente, ajuizou a presente demanda alegando que, ao analisar minuciosamente o extrato de pagamento de seu benefício previdenciário junto ao INSS, com o auxílio de familiares, constatou que, a partir de
fevereiro de 2024
, a requerida passou a realizar descontos mensais diretamente em seu benefício, sob a rubrica
“CONTRIB. AP BRASIL SAC 08005915092”
.

Afirmou jamais ter estabelecido qualquer vínculo com a associação ré, tampouco ter autorizado os descontos efetuados. Relatou que entrou em contato com a requerida por meio dos protocolos de ligação no 8753264 3125 e 778672236233, com a finalidade de comunicar que nunca contratou o serviço, bem como de solicitar a cessação dos descontos e a devolução dos valores indevidamente cobrados. Informou, contudo, que os atendentes afirmaram desconhecer a origem da contratação e que não poderiam realizar a restituição dos valores já pagos.

Demonstrou que, entre
fevereiro de 2024
e a data do ajuizamento da ação, foram realizados
12 (doze)
descontos em seu benefício previdenciário, totalizando o montante de
R$ 596,75 (quinhentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos)
, conforme planilha de descontos e extrato de pagamento do INSS acostados aos autos.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença
julgando procedentes os pedidos iniciais
, para:

“a)
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes
, referente ao desconto identificado como
“CONTRIB. AP BRASIL SAC 08005915092”
;

b)
condenar a requerida à restituição em dobro
dos valores descontados do benefício previdenciário da autora; e c)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.”

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando que o valor arbitrado a título de danos morais não se mostra razoável nem proporcional aos danos sofridos, além de não atender à dupla finalidade da indenização por danos morais, pleiteando a majoração do valor para
R$

20.000,00 (vinte mil reais).

Quanto à ocorrência de dano moral, sua configuração no caso concreto não foi objeto de impugnação, tendo sido reconhecida na sentença e não questionada pela parte apelada. O juízo
a quo
entendeu
que "os infortúnios experimentados pela autora ultrapassam a fronteira do mero aborrecimento e causa inequívoco dano moral", fixando a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

De fato, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação do abalo anímico sofrido:

ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. PEDIDO DECLARATÓRIO PROCEDENTE. A sentença reconheceu a inexigibilidade dos descontos providenciados pelo réu nos proventos de aposentadoria da autora. Ausência de vinculação à entidade e de autorização para cobrança perpetrada. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. MÁ-FÉ DO RÉU AO REALIZAR OS DESCONTOS SABIDAMENTE INDEVIDOS.
O réu efetuou descontos indevidos em proventos de aposentadoria da autora. Fraude evidenciada, porquanto não houve qualquer contratação a justificar a cobrança. Perícia. Má-fé caracterizada.
Cabimento da devolução na forma dobrada (art. 42, CDC; art. 940, CC). DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. APELO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.
Dano moral caracterizado. Em se tratando de descontos de aposentadoria, cujos valores são comumente reduzidos e restringem-se à estrita manutenção do recebedor, qualquer desconto indevido causa sentimentos de angústia, preocupação e frustração acima da normalidade, a causar o prejuízo moral invocado.
Indenização que deve ser arbitrada com proporcionalidade e razoabilidade. Majoração (R$ 6.000,00) Recurso do réu não provido. Apelo adesivo da autora provido em parte. (TJ-SP - AC: 10367703220198260576 SP 1036770-32.2019.8 .26.0576, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 21/06/2022, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022) (grifo nosso).

No que tange à quantificação dos danos morais, é cediço que a indenização deve ser fixada em patamar que, considerando as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, não seja tão elevada a ponto de gerar um enriquecimento sem causa ao ofendido, nem tão inexpressiva que não atenda ao caráter pedagógico e compensatório.

A doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que a fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando-se a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, de modo que o valor arbitrado não constitua enriquecimento ilícito, mas tampouco seja irrisório a ponto de não cumprir seu caráter pedagógico.

No caso em apreço, trata-se de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora, pessoa idosa com 71 anos de idade, que recebe aposentadoria por incapacidade permanente. Conforme documentação acostada aos autos, foram realizados 12 descontos mensais no valor de R$ 49,42 (quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), totalizando R$ 596,75 (quinhentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos).

É importante ressaltar que os descontos foram efetuados em benefício previdenciário de natureza alimentar, essencial à subsistência da autora, o que agrava a conduta ilícita da requerida. Ademais, a autora tentou resolver a questão administrativamente, entrando em contato com a requerida, mas não obteve êxito.

Compulsando precedentes deste Tribunal e em situações semelhantes, observa-se que os valores arbitrados costumam ser superiores ao fixado na sentença:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO
. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES AFASTADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME: Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de suposto empréstimo consignado não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se houve contratação válida do empréstimo consignado;

(ii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro;

(iii) saber se há dano moral indenizável;

(iv) saber se o valor fixado a título de dano moral comporta redução;

(v) saber se é possível compensar valores supostamente recebidos;

(vi) saber se o termo inicial dos juros e da correção monetária deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Laudo grafotécnico concluiu pela falsidade da assinatura no contrato, comprovando a inexistência de vínculo contratual entre o consumidor e a instituição financeira, caracterizando falha na prestação do serviço. 4. A responsabilidade civil do banco é objetiva, nos termos do CDC, sendo inaplicável a exclusão do nexo causal. 5. A restituição em dobro somente é cabível mediante comprovação de má-fé, inexistente no caso concreto; deve-se aplicar a repetição simples dos valores indevidamente cobrados.
6. A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. 7. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. A compensação de valores exige prova inequívoca do efetivo recebimento, ônus não cumprido pela instituição financeira. 9. Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária dos danos morais, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ); para os danos materiais, incide desde cada desembolso (Súmula 43/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. Configurada a fraude na contratação, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos oriundos de descontos indevidos em benefício previdenciário.

2. A restituição em dobro exige prova da má-fé do fornecedor; na ausência, aplica-se a repetição simples do indébito.

3. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é presumido, dada sua natureza alimentar.

4. A compensação de valores depende de prova cabal do repasse ao consumidor, sob pena de indeferimento.

5. A fixação de juros moratórios e correção monetária segue o entendimento sumulado do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, III, e 14; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54 e 362; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.316.734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.05.2017; TJMT. Ap. Cív. 1011894-15.2021.8.11.0041, Rel. Marcio Vidal, j. 09/04/2024.

(N.U 1003161-53.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO. PENSIONISTA POR INVALIDEZ. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO MANTIDA. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00. O banco apelante defende a validade da contratação eletrônica, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado; (ii) estabelecer a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; (iii) verificar a configuração de dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A relação entre as partes é de consumo, impondo a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, especialmente por se tratar de idoso e pensionista por invalidez, considerado consumidor hipervulnerável. A contratação eletrônica exige prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor; a mera menção a biometria facial desacompanhada de elementos robustos não comprova a regularidade do contrato.

Os extratos bancários demonstram ausência de utilização efetiva do valor creditado, reforçando a tese de fraude e de inexistência de ciência e concordância do autor com o negócio jurídico. O banco não comprovou má-fé, motivo pelo qual a restituição deve ocorrer na forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, que prescinde de prova do abalo, superando o mero aborrecimento.
O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter alimentar da verba atingida e a capacidade econômica da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O banco tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação eletrônica de empréstimo consignado, sobretudo quando o consumidor é idoso e pensionista por invalidez. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando ausente comprovação de má-fé da instituição financeira. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido, justificando indenização fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 429, II, e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024, DJE 16.09.2024; TJMT, N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2023, DJE 07.10.2023; TJMT, N.U 1002863-73.2022.8.11.0028, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2023.

(N.U 1000112-48.2025.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025) (grifo nosso).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PORTABILIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. CONTRATO ORIGINÁRIO JÁ CANCELADO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de contrato de portabilidade firmado entre a autora e instituição financeira, com determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. Fato relevante. Após acordo judicial anterior em que se reconheceu a fraude em contrato de empréstimo consignado celebrado com o Banco Mercantil, a autora passou a sofrer novos descontos mensais em decorrência de suposta portabilidade para o Banco Inbursa, sem sua anuência. Decisão anterior. Sentença de procedência com condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral e restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a portabilidade de contrato bancário anteriormente declarado nulo por fraude; e

(ii) saber se a cobrança indevida, diante da ausência de prova da anuência da consumidora, gera direito à restituição em dobro e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A portabilidade foi formalizada em data anterior à emissão do contrato originário, o que evidencia vício insanável e afasta sua validade. A autora impugnou expressamente a autenticidade da contratação, atraindo o ônus probatório para a instituição financeira, nos termos do Tema Repetitivo no 1.061 do STJ. A instituição financeira não comprovou de forma inequívoca a autorização da consumidora para a portabilidade, especialmente considerando sua condição de idosa em tratamento oncológico, caracterizando hipervulnerabilidade. A falha na prestação do serviço bancário enseja responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. A restituição em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a cobrança indevida decorreu de conduta injustificável da instituição financeira.
Configurado o dano moral pela cobrança indevida de contrato inexistente, praticada contra pessoa vulnerável, mostra-se razoável a fixação da indenização em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A portabilidade de contrato bancário anteriormente declarado nulo por fraude é inválida. 2. A ausência de prova da anuência da consumidora torna indevida a cobrança, autorizando restituição em dobro e indenização por dano moral.”

(N.U 1013611-65.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025). (grifo nosso)

Verifica-se, portanto, que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixado na sentença recorrida encontra-se abaixo dos patamares usualmente adotados por este Tribunal em casos semelhantes, o que justifica sua majoração.

Contudo, o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
pleiteado pela apelante mostra-se excessivo, destoando dos precedentes jurisprudenciais desta Corte em casos análogos.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a condição de pessoa idosa e vulnerável da autora, a natureza alimentar do benefício previdenciário objeto dos descontos indevidos, a quantidade de descontos realizados (12 parcelas), bem como os precedentes jurisprudenciais deste Tribunal, entendo razoável e proporcional a majoração do valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Esse montante atende à dupla finalidade da indenização por danos morais, compensando adequadamente o abalo sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, a falta de diligência da parte apelada em comprovar a legitimidade da contratação, bem como desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, majorando-o de R$ 3.000,00 (três mil reais) para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto aos juros e correção monetária.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025